Tribunal: TJES
Processo: 5001829-87.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001829-87.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA LORDELO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO -SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001829-87.2023.8.08.0013

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CASTELO.

RECORRIDO(A):
ELIANA LORDELO.

INTERESSADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PÓS-ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o, solidariamente com o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a fornecer consulta com especialista e realizar todo o tratamento necessário para implante dentário em favor da recorrida, que sofreu perda total dos dentes e severa redução salivar em razão de tratamento oncológico prévio.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se resta configurada a excludente de responsabilidade do Município baseada na repartição administrativa de competências do SUS para tratamentos de alta complexidade; e (ii) saber se é aplicável a teoria da reserva do possível e a alegação de afronta à isonomia para obstar o fornecimento do tratamento vindicado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde qualifica-se como garantia constitucional fundamental, constituindo dever solidário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o seu pleno provimento, consoante a exegese do artigo 196 da Constituição Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), chancelou a premissa de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária no fornecimento de tratamentos de saúde. A determinação de que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências do SUS não afasta a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária de qualquer dos entes perante o cidadão necessitado.

5. Insta ressaltar que o próprio juízo de origem operou em sintonia com a referida diretriz jurisprudencial, na medida em que determinou na sentença o direcionamento primário do cumprimento da obrigação de fazer "inicialmente o requerido Estado do Espírito Santo, sem prejuízo de eventual redirecionamento ao Município de Castelo", revelando-se escorreita a prestação jurisdicional.

6. As teses genéricas atinentes à Teoria da Reserva do Possível, violação da isonomia ou separação de poderes não merecem prosperar quando confrontadas com o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, máxime no presente caso, em que a excepcionalidade e a imprescindibilidade do tratamento médico-odontológico, decorrentes de mutilação funcional oncológica, restaram cabalmente comprovadas nos autos e ratificadas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS).

7. Com efeito, a recorrida é uma enferma oncológica que sofreu mutilação funcional grave, com prejuízo alimentar e nutricional severo, impossibilitada de utilizar meios paliativos (prótese removível) devido à falta de salivação pós-radioterapia. O tratamento pleiteado não reveste natureza meramente eletiva ou estética, tratando-se de reabilitação funcional essencial amparada, inclusive, por parecer favorável do NAT-JUS.

8. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10. Sem custas processuais, face à isenção legal conferida à Fazenda Pública.
CONDENO
o Município recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência. Considerando o ínfimo valor da causa, o que tornaria a verba honorária irrisória se fixada em percentual, arbitro os honorários advocatícios por apreciação equitativa no montante de R$800,00 (oitocentos reais), nos termos dos Temas Repetitivos n.º 1.076 e 1.313 do STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)